Tribunal: STF
Processo: AI 365934
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peça
obrigatória. Falta. Traslado incompleto da petição do recurso
extraordinário. Inteligência do art. 544, § 1º, do CPC. Agravo
regimental não provido. Precedentes. O traslado incompleto da
petição de recurso extraordinário equivale à falta da peça